Tribunal: TJDFT
Processo: 0812801-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. TEMA 566 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que reconheceu a prescrição de crédito tributário consubstanciado em CDA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição do débito tributário na hipótese em análise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do marco interruptivo da prescrição. 3.1. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, sendo ela interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal (art. 174, parágrafo único, I, CTN). 3.2. A constituição definitiva do crédito relativo à CDA n. 5-0120604167 ocorreu 08/05/2006 e o juiz determinou a citação da executada em 02/05/2011 (id. 82932651, p. 3), de modo que houve interrupção da prescrição antes do recurso do prazo de 5 anos da constituição definitiva do crédito.
4. Da prescrição intercorrente. 4.1. O STJ, ao julgar o 1.340.553 – RS (Tema 566), estabeleceu que “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 4.2. Na hipótese, não houve intimação do Distrito Federal acerca da ausência de citação, de modo que o prazo da prescrição intercorrente não se iniciou.
5. A ausência de citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça e o recorrente não foi intimado sobre a não localização da executada, de modo que não ocorreu a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal, e a prescrição, que foi interrompida com o despacho que determinou a citação, teve reinício com o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução fiscal (art. 174, I, CTN c/c art. 202, I e parágrafo único, do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e provido para afastar a prescrição e julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 202; CTN, art. 174, I; LEF, art. 40; Provimento 13/2012 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.562/SC, Plenário, Relator Min. Roberto Barroso, DJE publicado em 06/03/2023. Súmula 106 do STJ. STJ, REsp 1340553/RS, Primeira Seção, Relator MAURO CAMPBELL MARQUES, Acórdão publicado em 16/10/2018 (Tema 566). TJDFT, Acórdão 2080721, 0802465-89.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 01/02/2026.